Tribunal: STF
Processo: RMS 24537
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
DEMISSÃO.
I. - Demissão assentada em processo administrativo
regular.
II. - Inocorrência de direito líquido e certo, que
pressupõe fatos incontroversos apoiados em prova pré-constituída,
não se admitindo dilação probatória.
III. - Recurso não provido.